Tribunal: STF
Processo: Rcl 92650
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo  0020871-28.2022.5.04.0007), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A demanda em que se originou o cabimento da presente Reclamação Constitucional é a Reclamatória Trabalhista autuada sob o nº 0020871- 28.2022.5.04.0007, movida por DOUGLAS ELOI SILVEIRA DOS SANTOS contra a empresa SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA. FALIDO, sua empregadora direta, e GRUPO HOSPITALAR CONCEICAO S. A., empresa pública que figurou como tomadora dos serviços. O cerne da disputa envolve o reconhecimento e pagamento de diversas verbas trabalhistas e indenizações, sendo a responsabilidade subsidiária do Hospital um dos pontos mais litigiosos. 
Na sentença, o ora reclamante, em condenação subsidiária, foi condenado ao pagamento de horas extras com adicional de 50%, assim consideradas as excedentes à 8h48min e 44ª semanal ou excedentes ao labor na escala 12x36, com reflexos; repousos semanais e feriados laborados com adicional e reflexos; diferenças salariais pela consideração do salário normativo com reflexos; no período a partir de 20.05.2020, indenização mensal correspondente às despesas com combustível e manutenção do veículo no valor de R$50,00; aviso-prévio proporcional, 13º salário proporcional, férias proporcionais com 1/3, FGTS incidente sobre a rescisão e acréscimo de 40% sobre o FGTS. No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a 11ª Turma proferiu acórdão que manteve a condenação do Grupo Hospitalar Conceição S.A. em responsabilidade subsidiária. A referida responsabilidade do Hospital foi fundamentada supostamente em sua falha na fiscalização da empresa terceirizada contratada. Porém, como se passa a demonstrar, dos fundamentos da decisão, é fácil perceber que houve condenação automática.
[...]
Note-se que o acórdão consignou que a empresa, ora reclamante, embora tenha acompanhado, não se mostrou eficaz na fiscalização, e que, por isso, entende pela sua responsabilidade. Registra que a empresa pública foi beneficiária dos serviços prestados pela parte trabalhadora e essa trabalhadora não teve seus direitos trabalhistas integralmente adimplidos pela empregadora, contratada pelo Hospital, e que, por isso, “impõe-se reconhecer a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços pelos créditos reconhecidos na presente decisão”.
[...]
É bastante clara a inversão do ônus da prova. Ao invertê-lo, a 11ª Turma estabelece que o Hospital precisa provar que agiu corretamente, mais do que já fez. Se ele não conseguir comprovar essa fiscalização adequada, ele será responsabilizado. Essa abordagem contraria a essência da ADC 16, que foi justamente desonerar a Administração de uma responsabilidade presumida ou automática. A ADC 16 exige que a culpa do Ente Público seja demonstrada (em regra, por quem alega, ou seja, pelo trabalhador), e não que a Administração tenha que provar sua diligência para se eximir de uma responsabilidade que não lhe é presumida.”

Ao final, no mérito, requer “a procedência dos pedidos formulados no mérito da presente Reclamação Constitucional, com a consequente cassação da decisão proferida pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº. 0020871- 28.2022.5.04.0007, que desrespeitou a decisão proferida pelo STF em controle difuso (RE 1298647 - Tema 1.118), para afastar de imediato a responsabilidade subsidiária do Grupo Hospitalar Conceição S.A”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...] 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão reclamado que manteve a responsabilidade subsidiária imposta ao ente público:
“Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido ser o tomador responsável pelos créditos trabalhistas dos empregados da empresa prestadora de serviços sem idoneidade econômica e financeira para suportá-los que é a situação dos autos.
 O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC-16, em 24/11/2010, declarou a constitucionalidade do artigo 71 da Lei nº 8.666/93, considerando atendidas as formalidades para a contratação por meio de licitação pública, não há culpa in eligendo da Administração Pública. Na mesma decisão, ratificou que compete à Justiça do Trabalho, apreciar e julgar eventual conduta culposa do ente público, nos casos de descumprimento das obrigações trabalhistas das empresas que contrata para prestação de serviços. 
Entretanto, esta decisão não afasta a responsabilidade do ente público, quando foi omisso na fiscalização do contrato de prestação de serviços, em relação ao cumprimento das obrigações de caráter trabalhista.
[...]
Evidente, portanto que a reclamada não cumpriu sua obrigação de fiscalizar e garantir o pagamento das verbas rescisórias. 
A conduta da tomadora de serviços, ao não adotar medidas visando a satisfação das obrigações do contrato de trabalho por parte da prestadora de serviços, importou em graves prejuízos ao empregado, que se viu privado de seus salários e demais vantagens.” (eDoc. 51, fls. 4/5)”

Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.
2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0020871-28.2022.5.04.0007).
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente